Tribunal: TJSP
Processo: 0039201-42.2008.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INOCORRÊNCIA – Não há capitalização de juros nos contratos de crédito rotativo em conta corrente, na medida em que o crédito utilizado pelo mutuário em um mês passa a constituir um novo empréstimo no mês seguinte, e além do mais, havendo pagamento parcial da dívida,

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INOCORRÊNCIA – Não há capitalização de juros nos contratos de crédito rotativo em conta corrente, na medida em que o crédito utilizado pelo mutuário em um mês passa a constituir um novo empréstimo no mês seguinte, e além do mais, havendo pagamento parcial da dívida, imputam-se primeiro os juros vencidos, que não se incorporam ao capital para cálculo do mês seguinte. Sentença mantida. Recurso provido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – RECONHECIMENTO DE APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO - PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - Laudo técnico pericial apontou que a taxa pratica pelo banco réu estava acima da média do mercado para a mesma modalidade de operação financeira - Necessidade de expurgar o excesso verificado – Recurso desprovido, nessa parte.